Tribunal: CARF
Processo: 14751.720240/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720240/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
CAMPO ALEGRE AGRICULTURA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.
COMPENSAÇÃO. SALÁRIO FAMÍLIA.
O crédito utilizado na compensação, referente aos valores pagos a título de
salário-família, deverá ser comprovado por documentos idôneos.
GLOSA DE VALORES COMPENSADOS.
Sujeitam-se a glosa pela autoridade fiscal os valores compensados
indevidamente pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Mario Hermes Soares Campos, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares
Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720240/2011-15
Fl. 2783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720240/2011-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14751.720240/2011-15, em face do acórdão no 02-71.020, julgado pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), em sessão realizada
em 13 de janeiro de 2017, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração – AI Debcad no 37.341.797-7 lavrado contra o sujeito
passivo, no valor de R$ 170.353,30, consolidado em 8/2/2012, referente à glosa de
valores pagos a segurados empregados a título de salário-família no período de 01/2007
a 12/2008 (códigos de levantamento GL - Glosa do Salário Família e GL2 - Glosa do
Salário Família) e à diferença de acréscimos legais, competência 01/2008 (código de
levantamento DAL - Diferença de Ac Legais).
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 23/27, o contribuinte foi intimado a apresentar
os documentos que comprovassem o direito dos segurados empregados ao recebimento
do salário-família pago nos anos de 2007 e 2008. Em atendimento, foram apresentadas
certidões de nascimento, comprovantes de frequência escolar e cadernetas de vacinação.
Contudo não foi entregue nenhum Termo de Responsabilidade.
Diante da ausência dos Termos de Responsabilidade, a fiscalização efetuou a glosa dos
valores de salário-família pagos pela empresa a seus empregados, nas competências de
01/2007 a 12/2008.
Cientificado do lançamento em 23/2/2012 (Aviso de Recebimento – AR, fl.4), o
contribuinte apresentou, em 20/3/2012, a impugnação de fls. 2.248/2.252 e os
documentos de fls.2.253/2.584.
Em suma, aduz que providenciou todos os documentos solicitados durante a ação fiscal.
Afirma que sempre esteve presente para dirimir qualquer dúvida e entregar documentos
e informações necessárias e que, em nenhum momento foi solicitada apresentação dos
Termos de Responsabilidade. Informa que está apresentando a referida documentação e
requer a improcedência do lançamento.
Em 11/4/2012 o contribuinte apresentou a manifestação de fl.2.587 e os documentos de
fls.2.588/2.666, informando que tal documentação corresponde a 79 Termos de
Responsabilidade, também dos anos de 2007 e 2008.
Diante das alegações e documentos apresentados, os autos foram baixados em diligência
para manifestação da fiscalização, conforme despacho de fls. 2.669/2.670, datado de
23/4/2015.
Em atendimento, foi emitida, em 31/5/2016, a Informação Fiscal de fls. 2.678/2.679,
segundo a qual a fiscalização, após análise da documentação apresentada e da
elaboração dos Anexos I e II, concluiu que o contribuinte possui ‘crédito’ (direito ao
reembolso de alguns valores pagos a título de salário-família) para abater dos valores de
glosa lançados:
Competência
Crédito apurado
(reembolso)
jan/07
R$ 5,59
Fl. 2784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720240/2011-15

fev/07
R$ 114,68
mar/07
R$ 188,88
abr/07
R$ 195,12
mai/07
R$ 276,94
jun/07
R$ 860,70
jul/07
R$ 431,68
ago/07
R$ 1.271,95
set/07
R$ 3.700,23
out/07
R$ 3.822,15
nov/07
R$ 227,64
dez/07
R$ 227,64
jan/08
R$ 227,64
fev/08
R$ 164,84
mar/08
R$ 109,03
abr/08
R$ 153,63
mai/08
R$ 153,63
jun/08
R$ 87,63
jul/08
R$ 496,68
ago/08
R$ 756,59
set/08
R$ 3.567,06
out/08
R$ 3.634,81
nov/08
R$ 170,70
dez/08
R$ 147,57
De acordo com a referida Informação Fiscal, os documentos apresentados pelo
contribuinte correspondem somente aos exigidos dos empregados na admissão, ou seja,
para concessão do salário-família, não tendo sido apresentado nenhum documento
necessário para manutenção do benefício, de acordo com a legislação.
No Anexo I (fls.2.680/2.719) foram detalhados: os empregados, data de admissão e
demissão, os dependentes, data de nascimento, idade na data de admissão do
empregado, o documento necessário para recebimento do salário-família e a situação
desse documento, informação sobre a apresentação da certidão de nascimento do
dependente e do Termo de Responsabilidade assinado e a situação para recebimento do
salário-família.
No Anexo II (fls.2.720/2.750) foram detalhados: os empregados, data de admissão e
demissão, os dependentes que tinham o direito de receber o salário-família apurado
conforme Anexo I e os valores do salário-família (considerando a data de
admissão/demissão, data de nascimento do dependente e situação para recebimento do
salário-família).
A Informação Fiscal e seus anexos foram encaminhados por via postal, conforme AR de
fl.2.752, tendo sido recebidos pelo contribuinte em 10/6/2016.
Conforme despacho de fl.2.754, transcorrido o prazo para manifestação sobre a
diligência, o contribuinte não apresentou manifestação.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls.
2755/2759 dos autos:
Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720240/2011-15

“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
COMPENSAÇÃO. SALÁRIO FAMÍLIA.
O crédito utilizado na compensação, referente aos valores pagos a título de salário-
família, deverá ser comprovado por documentos idôneos.
GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Pelo exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, mantendo em parte o
crédito constituído por meio do Auto de Infração – AI Debcad no 37.341.797-7,
conforme tabela 1, com retificação dos lançamentos com códigos de levantamento GL e
GL2 e pela manutenção do lançamento com código de levantamento DAL.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 2776/2780,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Prescrição intercorrente. Alegação em memoriais.
Quando da inclusão do processo em pauta de julgamento, a contribuinte
apresentou memoriais no qual apresenta alegação de prescrição intercorrente, argumentando que
já transcorrido mais de cinco anos de trâmite processual.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por conhecer da alegação.
Contudo, conforme súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal :“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal”.
Saliente-se que súmulas do CARF são de observância obrigatória pelos membros
do CARF, conforme art. 72 do Anexo I do RICARF.
Rejeita-se a preliminar suscitada de prescrição intercorrente, portanto.
Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720240/2011-15

Mandado de Procedimento Fiscal – MPF.
Conforme Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021,c
com vigência em 16/08/2021, “Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento.”.
Diante disso, rejeita-se a alegação de nulidade arguida pela recorrente.
Das demais alegações do recurso voluntário.
Por oportuno, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 57, §3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, haja vista não haver novas razões de defesa
no recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“O crédito lançado contra o contribuinte refere-se à glosa de valores pagos a segurados
empregados, a título de salário-família de 01/2007 a 12/2008 (códigos de levantamento
GL - Glosa do Salário Família e GL2 - Glosa do Salário Família) e à diferença de
acréscimos legais, competência 01/2008 (código de levantamento DAL - Diferença de
Ac Legais).
Em sua defesa o contribuinte apresentou documentação para comprovar a regularidade
das compensações efetuadas.
Em diligência, a fiscalização verificou a documentação apresentada e constatou que, de
fato, o contribuinte tinha direito ao reembolso de alguns valores pagos a título de
salário-família a ser utilizado nas competências lançadas.
Cientificado do resultado da diligência o contribuinte não apresentou nova manifestação
ou documentos.”
Saliente-se que a DRJ entendeu pela procedência em parte ao lançamento,
determinando a retificação dos valores apurados pela fiscalização, nos códigos de levantamento
GL e GL2, conforme informação fiscal de fls. 2678/2679 e de acordo com a tabela a seguir:
Tabela 1 - Retificação Códigos de Levantamento GL e GL2
Competência Código de Levantamento
Valor de
glosa lançado
(originário)
Crédito
apurado
(reembolso)
Valor de glosa
a ser mantido
jan/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$948,84
R$5,59
R$943,25
fev/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$549,21
R$114,68
R$434,53
mar/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.003,78
R$188,88
R$814,90
abr/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.073,76
R$195,12
R$878,64
mai/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.126,72
R$276,94
R$849,78
jun/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$2.675,70
R$860,70
R$1.815,00
jul/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.739,06
R$431,68
R$1.307,38
ago/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$2.419,66
R$1.271,95
R$1.147,71
set/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.361,06
R$3.700,23
R$4.660,83
out/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.946,76
R$3.822,15
R$5.124,61
nov/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.951,92
R$227,64
R$8.724,28
dez/07
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.703,42
R$227,64
R$8.475,78
Fl. 2787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.030 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.720240/2011-15

jan/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.520,18
R$227,64
R$8.292,54
fev/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.399,54
R$164,84
R$8.234,70
mar/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.081,20
R$109,03
R$972,17
abr/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.198,58
R$153,63
R$1.044,95
mai/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.355,22
R$153,63
R$1.201,59
jun/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$797,93
R$87,63
R$710,30
jul/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$1.742,76
R$496,68
R$1.246,08
ago/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$797,93
R$756,59
R$41,34
set/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$7.191,93
R$3.567,06
R$3.624,87
out/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.860,92
R$3.634,81
R$5.226,11
nov/08
GL- Glosa do Salário-Família
R$8.996,51
R$170,70
R$8.825,81
dez/08 GL2- Glosa do Sal. Família
R$5.884,65
R$147,57
R$5.737,08

Em recurso voluntário, a contribuinte não trouxe argumentos que pudessem
alterar o valor da glosa mantido pela primeira instância julgadora, limitando-se a requerer a
improcedência do lançamento, não discordando especificamente, mês a mês, quanto ao crédito
apurado (reembolso) pela diligência, o qual foi acolhido pela decisão de piso.
Portanto, verifica-se que a contribuinte não logra fazer prova de suas alegações,
nada havendo outros créditos a serem considerados, além daqueles já considerados pela DRJ de
origem, razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão a recorrente.
Desse modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre que no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2788
DF CARF MF
Documento nato-digital